Tribunal: STF
Processo: RE 111761
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-05
Data de publicação: 1987-05-05

Ementa:
ICM. CUMULATIVIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 119, III, 'A' DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SUMULAS 282 E 356.
TENDO O RECURSO SIDO INTERPOSTO APENAS PELA LETRA 'A' DO ART. 119,
III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MAS NÃO TENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO
VENTILADO OS PRECEITOS LEGAIS DADOS COMO A ELES TENDO SIDO NEGADA
VIGENCIA, NÃO HÁ CABIDA PARA O CONHECIMENTO PRELIMINAR DO
EXTRAORDINÁRIO.